Tribunal: TJSP
Processo: 1008920-49.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por dano moral – Extravio de bagagem – Falha na execução do serviço evidenciada – Reponsabilidade objetiva da transportadora, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor majorado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365979
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008920-49.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
TERESA MACHADO MARQUES, é apelado AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008920-49.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.201 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1008920-49.2019 – SÃO PAULO (Pinheiros).
Apelante: Maria Teresa Machado Marques.
Apelada: American Airlines Inc.
Juiz: Andre Salomon Tudisco.
Voto 24.201
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL Indenização por dano moral Extravio de
bagagem
Falha na execução do serviço
evidenciada

Reponsabilidade
objetiva
da
transportadora, ínsita ao contrato de transporte
aéreo Indenização por dano moral devida, com
valor majorado Recurso parcialmente provido.

1. A sentença de fls. 155/160, de relatório adotado, julgou
procedente ação de indenização por dano moral (fixada em R$5.000,00)
relativa a extravio temporário de bagagem em transporte aéreo, movida pela
apelante à apelada honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

Diz-se irrisória a verba indenizatória, considerada a falha na
prestação de serviços afinal, sua bagagem permaneceu extraviada durante
sete dias, o que autoriza majoração do quanto arbitrado (fls. 167/181).
Veio resposta (fls. 190/203).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008920-49.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.201 - (fr)
3

2. Recurso parcialmente fundado. Trata-se de ação de
reparação por dano moral em que alega a autora que, quando de sua chegada
ao aeroporto de Guarulhos/SP, proveniente de voo internacional, não
encontrou suas malas, tendo-as recebido, efetivamente, depois de sete dias,
com alguns danos.

A sentença acolheu o pedido e condenou a ré a pagar
indenização de R$5.000,00 (fls. 155/160). A pretensão é de majoração do
valor.

Cediço que a companhia aérea atua na condição de depositária
da bagagem, tendo o dever de guarda e de sua restituição. O dever de reparar
está consubstanciado na comprovação do fato (extravio da bagagem/avaria),
ocorrido durante a prestação do serviço de transporte aéreo (nexo de
causalidade), além do dano.

Incontroverso o extravio da bagagem, encontrada depois, porém
com avaria, o que provocou os infortúnios narrados. No caso, evidente falha
na execução do serviço oferecido.

Correto, portanto, o reconhecimento da responsabilidade da ré
pelo ocorrido, que deveria ter entregado incólume a bagagem da requerente
no destino, situação decorrente do contrato de transporte entabulado entre as
partes.

No tocante à pretensão indenizatória, sabe-se que sobre o tema
da reparação de danos em voos internacionais, em razão de extravio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008920-49.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.201 - (fr)
4
bagagem e atraso, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela Convenção
de Varsóvia/Montreal em sobreposição ao CDC no julgamento do RE
336.631/RJ, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017. Porém,
o que ali decidido diz respeito apenas à esfera dos danos materiais, não
alcançando reparação de dano moral. Veja-se trecho do acórdão: “Dois
aspectos devem ficar claros neste debate. O primeiro é que as disposições
previstas
nos
acordos
internacionais
aqui
referidos
aplicam-se
exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens
ou carga.” ( ... ) 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação
imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização
por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão
justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à
reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites
quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria
natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano
moral”.

Assim, por se tratar, no caso, de dano moral em voo
internacional, tal Convenção não se aplica, de forma que não há que se falar
em limite para indenização, incidindo, no caso, o Código do Consumidor, em
detrimento de qualquer outra norma.

A respeito, mutatis mutandis:
RESPONSABILIDADE CIVIL Extravio de bagagem em
voo doméstico - A prestação de serviço de transporte de
pessoas configura relação de consumo, regulada de forma
subsidiária pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008920-49.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.201 - (fr)
5
CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de
transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos
danos causados e, a partir do advento da CF/88, não mais se
aplicam os limites de indenização previstos e Convenções
Internacionais, como a Convenção de Montreal precedida
pela Convenção de Varsóvia, e no Código Brasileiro de
Aeronáutica - Configurado o inadimplemento contratual e o
defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes
no extravio da bagagem do autor, e não caracterizada
nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação das rés
na obrigação de indenizar o autor passageiro pelos danos
decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL

Extravio de bagagem constitui, por si só, fato ensejador de
dano moral Indenização por danos morais mantida na
quantia de R$7.000,00, com incidência de correção monetária
a partir da data da prolação da r. sentença. Recurso
desprovido (Apelação Cível 1028772-68.2015.8.26.0506
Relator: Rebello Pinho Órgão julgador: 20a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 05/6/2017).
Por outro lado, indiscutível o aborrecimento e incômodo
decorrente do mencionado extravio com avaria como ordinariamente se
verifica (art. 375, CPC); com o que, inegável a ocorrência de dano moral, não
se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008920-49.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.201 - (fr)
6
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1.
O quantum indenizatório fora estipulado em razão das peculiaridades do
caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da
conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de
cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor sofrida pela vítima e
(b) punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 2.
Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando
exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade... ” (AgRg no AREsp
405.017/PE,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013) (g.n.).
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo evitado locupletamento dissuada o agente de reincidir na atitude.

Nesse sentido, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado à autora (que teve sua bagagem extraviada e avariada), o
valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado para R$10.000,00
(dez mil reais), quantia essa que melhor se mostra em consonância com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Referido valor será
corrigido da publicação deste julgado (súmula 362, STJ), com juros
moratórios da citação (responsabilidade contratual). No arbitramento,
considerou-se, ademais, o atual momento de pandemia, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008920-49.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.201 - (fr)
7
alegações e documentos a fls. 199/203 e 212/265 certo que, pelo atraso
do voo, a autora já foi indenizada noutra ação (fls. 192/193).

Por fim, não se fala em majoração da verba honorária (art. 85, §
11, CPC), já que a sentença a estabeleceu no percentual máximo permitido
em lei.

3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso